Tribunal: TJDFT
Processo: 0754492-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754492-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: STEPHANIE KAROLINE SILVA VIEIRA AUTORIDADE: JUIZ DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por RUTE RAQUEL VIEIRA BRAGA DA SILVA e outra em favor de STEPHANIE KAROLINE SILVA VIEIRA, presa preventivamente no âmbito do Processo Penal no 0715097-18.2023.8.07.0003, que tramita perante o Tribunal do Júri de Ceilândia, sob a acusação de prática da conduta prevista no art. 121, § 2o, incisos III e IV, c/c o artigo 29, caput, ambos do Código Penal. Reportam as Impetrantes que a Paciente encontra-se presa preventivamente desde 10/11/2023, em decorrência de cumprimento de mandado expedido pelo Juízo de origem. Argumentam, contudo, que “o fundamento de garantia da ordem pública não mais se justifica, uma vez que a paciente encontra-se enclausurada por tempo suficiente para a conclusão das investigações e não demonstra mais risco de voltar a delinquir ou prejudicar a instrução processual, sendo certo que a paciente não responde a nenhum outro inquérito ou processo criminal no domicílio da culpa ou em outro qualquer” (Num. 54676602 - Pág. 4). Enfatizam que a Paciente é “ré primária, tem residência fixa no domicílio da culpa, além de possuir advogada constituída, não tem passaporte, não havendo elementos que demonstrem o risco de perturbar a ordem e tranquilidade do meio social, nem de intimidar testemunhas ou se furtar da persecução penal” (Num. 54676602 - Pág. 5). Reportam que a paciente possui saúde frágil, sendo portadora de anemia e de diversos distúrbios ósseos e articulares causados por quadro de obesidade mórbida, o qual até mesmo implicou a necessidade de realização de cirurgia bariátrica no ano de 2019. Nessa perspectiva, necessita da realização regular de fisioterapia, de modo a assegurar a manutenção de sua capacidade de locomoção, o que não se faz possível de ocorrer na prisão. Destacam também que “a paciente tem emprego no mesmo lugar há 08 anos com carteira assinada e acosta declaração de seu empregador comprovando de sua ciência da prisão, mas que ainda assim informa a disponibilidade de seu retorno ao trabalho” (Num. 54676602 - Pág. 6). Ademais, assinalam que a liberdade da paciente não representa risco “à aplicação da lei penal, na hipótese de eventual condenação, pois a requerente possui endereço certo e não existe qualquer indício de que irá dali evadir-se” (Num. 54676602 - Pág. 10). Ponderam que, não sendo a prisão preventiva uma antecipação de pena, mas apenas medida instrumental apta a assegurar a efetividade do provimento jurisdicional a ser dado ao final do processo, não deve ser mantido o encarceramento na espécie diante da inexistência de evidências de como a liberdade da Paciente pode causar a frustração dos propósitos do processo penal. Diante de tais argumentos, sustentam que não se encontram presentes os requisitos que autorizam a manutenção da prisão cautelar, a qual deve ser revogada desde logo mediante concessão de liminar em que se restabeleça a liberdade da Paciente. No mérito, pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus, confirmando-se o provimento liminar ora postulado. É o breve relatório. Decido. Trata-se de Habeas Corpus impetrado diante da decisão proferida pelo Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Ceilândia, que manteve a prisão preventiva da Paciente STEPHANIE KAROLINE SILVA VIEIRA, ao fundamento de que “não houve alteração fático-jurídica hábil a ensejar a revogação da prisão preventiva”, com destaque para o fato de que a “decretação da prisão preventiva é recente e guarda contemporaneidade com os motivos ensejadores da prisão cautelar” (Num. 54676606 - Pág. 1). Importante pontuar inicialmente que a prisão preventiva foi decretada em 09/11/2023, tratando-se, portanto, de decisão contemporânea em que os requisitos pertinentes foram devidamente analisados pelo Juiz de origem, de forma que somente com a comprovação da devida alteração do quadro fático seria cabível a revogação pleiteada. Contudo, não é isso que se extrai dos autos. Com efeito, o crime cuja prática é imputada à Paciente é grave e hediondo (artigo 121, § 2o, incisos III e IV, c/c o artigo 29, caput, do Código Penal), o que milita em favor do reconhecimento da necessidade de preservação da ordem pública ameaçada com a potencial colocação da acusada em liberdade. Nesse sentido, o relatório final do inquérito policial (Num. 178348463 dos autos do processo penal) revela que a Paciente é acusada de operacionalizar empreitada criminosa que se materializou por meio de emboscada, com disparo de arma de fogo em via pública, realizado por executor que se encontrava a bordo de motocicleta pareada com o carro da vítima GEVES ALVES DA SILVA na data de 16/04/2023, o qual recebeu um tiro na cabeça, vindo a falecer posteriormente, sendo de destacar que no mesmo automóvel também se encontrava a esposa da vítima e um casal de amigos, acompanhados de seus três filhos, os quais também se submeteram a enorme risco de ser lesionados. No aludido documento há relatos e análises detalhados e coerentes, fruto de judicioso trabalho realizado pela PCDF, no âmbito do qual sobressaem evidências robustas da realização de associação criminal entre as pessoas de AILA LOPES NEVES (ex-esposa da vítima) e STHEPHANIE KAROLINE SILVA VIEIRA (amiga de Aila) para arquitetar e operacionalizar o homicídio que veio a vitimar a pessoa de GEVES ALVES DA SILVA. Por outro lado, vê-se dos autos que também subsiste a necessidade de garantir-se a aplicação da lei penal, na medida em que sobressai risco de que a Paciente se ausente do Distrito Federal como até mesmo já o fez após a data identificada como de cometimento do crime, dificultando a realização de investigações e contribuindo para o comprometimento do esclarecimento da verdade, como ocorreu no próprio momento em que foram intentadas medidas de busca e apreensão na residência da Paciente. Assim, visa-se também com a manutenção da preventiva evitar-se a possibilidade de realização de fuga, assegurando-se o devido processamento e conclusão do processo criminal com a vinda aos autos de todos os elementos de esclarecimento possíveis. Nessa medida, vê-se que a manutenção da prisão cautelar na espécie, de fato, justifica-se nos propósitos preconizados pela lei de resguardar a ordem social e o processo criminal. Digno de destacar ainda o acerto do Juiz de Direito ao observar que a análise de testemunhos prestados nos autos demandará incursão probatória, não socorrendo por hora o pleito deduzido pelas Impetrantes. Pontue-se ademais também o acerto do Julgador de origem ao reconhecer a inexistência dos requisitos previstos no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, aptos a autorizar a colocação da Paciente em regime de prisão domiciliar por ser portadora de doença grave, na medida em que as patologias portadas pela Investigada não se identificam com a condição de saúde extremamente debilitada causada por doença grave aventada em lei. Nesse sentido, a realização de cirurgia bariátrica em data pretérita ou mesmo o fato de ser portadora de anemia ou das doenças ortopédicas/reumáticas majoritariamente centradas na região do tornozelo e enumeradas no HC certamente não a credencia a tanto. Assim, repise-se, também não se justifica a revogação da prisão cautelar com base no art. 318, II, do CPP. Anote-se, por fim, que a afirmada primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e a existência de residência fixa não se mostram suficientes a elidir o decreto da prisão preventiva, segundo a mais abalizada jurisprudência, quando há prova da materialidade e indícios de autoria, bem assim diante de crime grave com periculosidade concreta da Paciente, como ocorre na espécie. Importante destacar aqui que a Paciente é acusada de criar meios para operacionalizar a morte da vítima, com a devida premeditação, o que denota a existência de propósito refletido, com riscos devidamente assumidos e sopesados, o que colabora para a identificação de sua periculosidade. Assim, a despeito dos argumentos das Impetrantes, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, no sentido de que ainda permanecem hígidos e presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, conforme previsto no artigo 312 do CPP. Tal quadro fático esclarece que a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não seria adequada à espécie. Por conseguinte, afigura-se descabida a pretensão de revogação da prisão cautelar. Por todo o exposto, tenho que as Impetrantes não trouxeram em favor da Paciente qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou o Juiz na origem, pois, como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, já que permanece caracterizada a necessidade de preservação da ordem pública e do desfecho do processo criminal por meio da subsistência da medida cautelar combatida. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão, após o recesso forense, ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 21 de dezembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No plantão judicial